Tribunal: TJSP
Processo: 2271239-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão monocrática que afastou a suspensão do feito por afetação do Tema 1054, do STJ – Pretensão de reforma da decisão para que se determine a citação, independentemente do adiantamento das custas – Inadmissibilidade sob pena de supressão de instância – Possibilidade de determinação da citação antes de eventual sobrestamento do feito para prevenir a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão monocrática que afastou a suspensão do feito por afetação do Tema 1054, do STJ – Pretensão de reforma da decisão para que se determine a citação, independentemente do adiantamento das custas – Inadmissibilidade sob pena de supressão de instância – Possibilidade de determinação da citação antes de eventual sobrestamento do feito para prevenir a prescrição. Recurso parcialmente provido.